Tribunal: CARF
Processo: 10293.720162/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720162/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.255 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência ao direito do lançamento ou fato impeditivo
à realização do cotejo entre os valores informados em DIRF e aqueles
efetivamente recolhidos, considerando que o objeto é a aferição de certeza e
liquidez do direito creditório em discussão.
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720162/2013-04
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de no 12-113.438
proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade em face ao Despacho Decisório
de fls. 62, da lavra da DRF/Rio Branco/AC, que não reconheceu o direito creditório e
não homologou as compensações da DCOMP de no 05966.11022.221009.1.3.04-2620.
Na citada DCOMP, a interessada pretende compensar crédito com origem em
pagamento a maior, no valor de R$ 25.615,00, com diversos débitos próprios. O crédito
estaria relacionado ao DARF recolhido em 09/10/2007, no valor de R$ 25.615,00,
código 0561 (IRRF).
Em apertada síntese, de acordo com o Despacho Decisório, tendo em vista a natureza do
recolhimento, a interessada foi intimada a esclarecer a origem do crédito, bem como
comprovar que teria ressarcido aos funcionários o valor retido indevidamente. Em
resposta, foi informado que houve duplicidade de recolhimento para o mês de agosto de
2007 por conta de descuido e erro. Entretanto, ao se imputar o total dos pagamentos ao
total devido de IRRF sob o código 0561, relativos à competência do ano-calendário de
2007, verificou-se a existência de saldo devedor no mês de dezembro, motivo que
fundamentou o não reconhecimento do direito creditório, e não homologação das
compensações.
A ciência da decisão ocorreu em 21/11/2013, conforme AR de fls. 70.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 13/12/2013, fls. 71/82, com as
seguintes alegações:
- em resposta à intimação, comprovou que os valores, objetos do pedido de
compensação, haviam sido arcados pela própria instituição, não sendo verbas
oriundas de retenção, portanto, a interessada deveria ser ressarcido.
- o crédito decorre de DARF código 0561, referente à competência de 08/2007,
vencimento em 10/10/2007, sendo o mesmo pago no dia 09/10/2007, no valor
total de R$ 25.615,00;
- o débito desta competência foi informado em DIRF no valor de R$ 25.210,44.
- por descuido e erro em seu controle interno, em relação a 08/2007, foi
recolhido o valor de R$ 56.660,96, por meio dos pagamentos efetuados em
09/10/2007 (R$ 25.615,00) e em 10/10/2007 (R$ 31.045,96).
- portanto, possui crédito no valor de R$ 31.450,52, optando por apresentar
DCOMP compensando com outros tributos que possuía a pagar, conforme artigo
26 da IN SRF no 460/2004.
- no próprio Despacho Decisório, após análise dos documentos, há a conclusão
de que houve recolhimento a maior no mesmo valor informado da DIRF, o que
lhe geraria crédito a ser ressarcido ou compensado.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

- contudo, a DCOMP não foi homologada sob a alegação de que, somando-se
todos os valores informados na DIRF em relação ao ano-calendário de 2007, e
comparando-os com todos os valores recolhidos no código 0561 do mesmo
período, haveria um saldo devedor da requerente.
- tal alegação não procede, e, mesmo se verídica, já teria ocorrido a decadência,
razão pela qual não poderia mais gerar efeitos jurídicos e sequer utilizado como
embasamento para a não homologação das compensações.
- elaborou tabela contrapondo os valores informados em DIRF e os constantes
nos DARF do ano de 2007, e relativo à competência de 01/2008, que foi
desconsiderado no levantamento da RFB, concluindo que recolheu a maior, de
aproximadamente R$ 25.000,00.
- ademais, é fato que pagou em duplicidade valores relativos à competência
08/2007, quando não havia qualquer débito em nome do interessado.
- do confronto entre a DIRF e os DARF de 2007, realizado pela RFB, apurou-se
saldo a pagar em dezembro/2007, para o qual já transcorrido o prazo legal de 5
(cinco) anos para sua constituição e cobrança.
- contraria todos os princípios tributários tentar justificar a não homologação
com a suposta alegação de um débito já abarcado pela decadência, ou seja, não
nasceu no mundo jurídico a obrigação tributária correlata, obrigando o
interessado a pagar o referido débito à RFB.
- conforme consta no Despacho ora combatido, a RFB não pode mais cobrar a
suposta dívida, que nunca chegou a ser formalizada; ou seja, não há meio legal
para o crédito do contribuinte seja realocado para quitar uma dívida que nem
chegou a ser constituída.
- finaliza requerendo a homologação da compensação.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
-
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, ratificando os argumentos já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade nos seguintes termos:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

“DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
7. Verifica-se pelo v. Acórdão lavrado que a não homologação se deu face à alegada
falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório.
8. No voto apresentado, primeiramente, menciona-se a inexistência do pagamento em
duplicidade, uma vez que as DARF mencionadas possuem datas de apuração diversas,
posteriormente, defende a não homologação da compensação, pois se considerando o
ano de 2007, como um todo, fora apurado saldo devedor de IRRF.
9. De acordo com os documentos juntados pela Receita Federal, verifica-se que não
houve pagamento do IRRF para as competências dez/07 e 13°. Por conta disso, a r.
decisão proferida nega-se a reconhecer o crédito relativo à competência 08/2007.
10. Ora, Nobre Julgadores, de acordo com o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), ao constatar a falta de pagamento de tributo, é dever da
autoridade administrativa constituir o crédito por meio do lançamento fiscal.
11. Assim, se entende que a recorrente é devedora do IRRF relativo às competências
dez/07 e 13°, era seu dever, por meio de lançamento, efetuar a devida cobrança, o que
não ocorrera! Inclusive, já transcorrido o prazo legal para tanto, indiscutível que o
período já fora abarcado pela decadência, como inclusive reconhecido até mesmo pela
RFB pelo Despacho de fls. 63:

12. Contudo, de maneira ilegal, sem qualquer embasamento jurídico, a fim de minimizar
seu prejuízo por ter deixado decair a cobrança em relação a referido período, a RFB, por
meio do Despacho Denegatório ora combatido, nega-se a “devolver” o valor do tributo
pago a maior em relação ao mês 08/2007.
13. Como se vê pelo trecho da r. decisão proferida, o não reconhecimento do crédito
objeto do PER/DCOMP, pagamento a maior da competência 08/2007, se deu porque
havia débito em relação às competências 12 e 13/2007, veja-se:
Esta observação não implica a afirmação de existência de indébito tributário, pois o
restante de análise levada a efeito pela autoridade fiscal chega à conclusão de que há
saldo devedor de IRRF, quando se considera o total de pagamento do ano-calendário
2007.
14. Considerando a ilegalidade desta “compensação de ofício” interna pretendida pela
RFB, para alocar o pagamento a maior da competência 08/2007 para quitação da
competência 12/2007, que em momento algum fora objeto de cobrança pela RFB, deve
ser julgado procedente este recurso voluntário, a fim de retificar o Despacho proferido,
homologando-se a Per/Dcomp correlata.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

III. DESPACHO NÃO CONSIDEROU O PAGAMENTO DE UMA DARF
15. Cumpre mencionar que na apuração do crédito objeto deste Per/Dcomp em análise,
a RFB levantou os valores informados na DIRF e contrapôs com os valores pagos por
meio das DARF no ano de 2007. Abaixo, colaciona-se este levantamento trazido aos
autos na fls. 51:

16. Como se vê, para todas as competências do ano houve o correlato pagamento do
tributo apurado, com exceção das competências 12 e 13.
17. Vale aqui destacar que o crédito objeto do pedido de compensação refere-se à
competência 08/2007, a qual se encontra devidamente quitada, sem nenhum saldo em
aberto.
18. Pois bem, como informado na manifestação de inconformidade, para o período de
apuração 08/2007, a recorrente efetuou o pagamento de duas DARF, uma no valor de
R$ 25.615,00 e outra no montante de R$ 31.045,96, cujos documentos seguem abaixo
colacionados: (...)
19. Contudo, ao levantar os valores das DARF adimplidas para confronto com os
valores do tributo declarados na DIRF, a Receita Federal não considerou este
pagamento de R$ 31.045,95 (trinta e um mil, quarenta e cinco reais e noventa e seis
centavos), o que implicou no não reconhecimento do crédito.
20. Com o intuito de comprovar o alegado, basta uma leitura do Demonstrativo de
Pagamentos Cadastrados considerado pela RFB, constante nos autos na fls. 52:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

21. Conforme facilmente constatado, a DARF no montante de R$ 31.045,95 não fora
considerada na apuração DIRF X DARF realizada para apuração do crédito em favor da
ora recorrente.
22. Com isso, deve ser retificado o r. Despacho proferido, a fim de que seja validado seu
crédito, homologando-se as Per/Dcomp transmitidas.
IV. DECADÊNCIA REFERENTE A 12 E 13/2007 23.
Como visto, o crédito não fora reconhecido em razão da apuração de débito quanto às
competências 12 e 13 de 2007, claramente já abarcadas pela decadência, pois já
transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos para sua constituição e sua cobrança.
24. Contraria todos os princípios tributários, tentar justificar a não homologação desta
Per/Dcomp com a suposta alegação de um débito já abarcado pela decadência!
25. Ora, se decorrido o prazo legal para que o ente tributante após apurado o saldo em
aberto, constituísse a dívida, esta não mais pode ser constituída, ou seja, não nasceu no
mundo jurídico a obrigação tributária correlata, obrigando a recorrente a pagar o
referido débito à Receita Federal.
26. Dessa maneira, se nunca nasceu esta obrigação, esta nunca existiu para a recorrente,
nem mesmo gerou um crédito para a Receita Federal. Logo, não pode surtir efeitos no
mundo jurídico, já que carece de validade.
27. Ademais, menciona-se que o próprio Código Tributário Nacional (CTN), em seu
artigo 156, inciso V, trata a decadência como uma das causas da extinção do crédito
tributário, veja-se:
Artigo 156. Extinguem o crédito tributário:
V – a prescrição e a decadência.
28. Logo, se o suposto débito remonta às competências 12/2007 e 13, o mesmo se
extinguiu em 12/2012. Assim, agora em 12/2013, não há que se falar na existência do
mesmo!
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

29. Por fim, cabe analisar o intuito da Lei, a mens legis, ao exigir que o contribuinte não
possua débitos em aberto para poder se utilizar do processo de Per/Dcomp para reaver
seu crédito. Com isso, a Lei permite que o ente tributante não devolva o montante que
recebeu em excesso quando o mesmo contribuinte possuir qualquer outra dívida,
obrigando-o a quitar referida dívida com esse crédito que possui.
30. Pois bem, no caso em comento, conforme consta inclusive no Despacho ora
combatido, o ente tributante não pode mais cobrar a suposta dívida, que nunca chegou a
ser formalizada, constituída! Ou seja, não há meio legal para que o crédito do
contribuinte seja realocado para quitar uma dívida que nem chegou a ser constituída!
31. Dessa maneira, tal vedação não se aplica ao caso em espeque, no qual restou
demonstrada a existência do crédito, dos valores pagos a maior inerentes à competência
08/2007, não podendo ser vedado o direito da recorrente em ser restituída, sendo-lhe
homologada a compensação realizada, já que não há qualquer débito em seu nome.
V. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se que sejam apreciadas as razões deste recurso
voluntário, julgando-o procedente para reconhecer o direito creditório da recorrente,
validando-se o Per/Dcomp transmitido”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão de direito creditório
supostamente oriundo de pagamento a maior, no valor de R$ 25.615,00, relacionado ao DARF
recolhido em 09/10/2007, no valor de R$ 25.615,00, código 0561 (IRRF). A Recorrente alega
que houve duplicidade de recolhimento para o mês de agosto de 2007
Contudo, o crédito informado no Per/Dcomp no 05966.11022.221009.1.3.04-2620
não foi reconhecido e, por conseguinte, compensações não foram homologadas, pois ao se atribuir o
total dos pagamentos ao total devido de IRRF sob o código 0561, relativos à competência do
ano-calendário de 2007, verificou-se a existência de saldo devedor no mês de dezembro.
A não homologação foi mantida pela decisão de piso e a Recorrente ofereceu
recurso voluntário reproduzindo os mesmos argumentos já trazidos na manifestação de
inconformidade. Ressalte-se que todos os documentos apresentados em sede recursal já foram
analisados pelo acórdão de piso.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

Ocorre que não razão não assiste à Recorrente em seu inconformismo por restar
comprovada na alegação de pagamento em duplicidade, devendo ser mantida a decisão de primeira
instância, cujos fundamentos de fato e direito amparados no acervo fático-probatório, são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
“O processo trata de Declaração de Compensação, na qual o contribuinte pretende
utilizar crédito oriundo de pagamento a maior, relacionado ao DARF recolhido em
09/10/2007, no valor de R$ 25.615,00, código 0561 (IRRF). A unidade de origem
indeferiu o pedido ao verificar que, considerando todos os valores devidos para o ano-
calendário de 2007, a imputação dos pagamentos recolhidos, por meio do aplicativo
SICALC (fls. 51/61), apurou-se saldo devedor em dezembro de 2007. Já o interessado
se defende afirmando que:
(1) os pagamentos foram suficientes para quitar os débitos de IRRF e;
(2) não caberia indeferir um pedido de restituição tendo por fundamento um
saldo devedor, cujo crédito tributário não foi formalmente constituído por meio
de lançamento, e já alcançado pelo instituto da decadência.
Como se trata de Declaração de Compensação, deve ser observado o artigo 170 do
CTN, o qual determina que o reconhecimento ao direito creditório depende da
comprovação da certeza e liquidez do crédito. E esta comprovação é ônus daquele que
pleiteia, por força do artigo 373 do CPC.
Dito isto, verifico que a justificativa fundada em pagamento em duplicidade apresenta
inconsistência, já que alegou que a competência do mês de 08/2007 teria vencimento em
10/10/2007, e que este débito teria sido quitado por dois pagamentos: no dia
09/10/2007, no valor de R$ 25.615,00, e no dia seguinte, em 10/10/2007, no valor de R$
31.045,96.
Ocorre que, nos termos do artigo 70, inciso I, alínea “d” da Lei 11.196/2005, o
vencimento do pagamento do débito de IRRF relativo ao mês de 08/2007 seria até o
último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subsequente. Ou seja, o vencimento
ocorreria em 10/09/2007, e não em 10/10/2007 como afirmou em sua defesa.
Além disso, a interessada se equivocou quanto à data do pagamento do DARF no valor
de R$ 31.045,96, que foi recolhido em 10/09/2007 (data do vencimento da competência
de agosto/2007 !), e não em 10/10/2007, o que enfraquece o argumento de que teria
ocorrido duplicidade de pagamentos.
Da análise dos DARF apresentados, é de se notar que no campo Período de Apuração e
Data de vencimento são bem diferentes. Vejam os destaques a seguir:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

A própria interessada, ao contestar os cálculos elaborados pela autoridade fiscal que
analisou o pleito, elaborou planilha vinculando o DARF recolhido em 10/09/2007 ao
débito do mês de agosto/2007, e aquele recolhido em 10/10/2007 (objeto da presente
DCOMP) à competência de setembro/2007:

Do exposto, a tese de pagamento em duplicidade não restou comprovada.
Ainda esclareço que, diferente do que afirma na manifestação de inconformidade, a
autoridade fiscal não reconheceu a duplicidade no recolhimento, mas apenas registrou a
semelhança no período de apuração, pois ambos se referem a agosto/2007 (04/08/2007 e
31/08/2007). Esta observação não implica a afirmação de existência de indébito
tributário, pois o restante de análise levada a efeito pela autoridade fiscal chega à
conclusão de há saldo devedor de IRRF, quando se considera o total de pagamentos do
ano-calendário 2007.
Para contestar a conclusão da autoridade fiscal, a interessada elaborou planilha
cotejando os valores mensais informados na DIRF e todos os pagamentos relativos ao
ano-calendário em questão, chegando à conclusão que possuiria saldo positivo. Incluiu,
nesta planilha, a competência do mês de janeiro/2008, e seu respectivo pagamento, que
serão desconsiderado neste julgamento por não fazer parte da lide.
Ocorre que, conforme se pode observar nas pesquisas aos sistemas da RFB, alguns
pagamentos efetuados em 2007 foram parcialmente utilizados em Declarações de
Compensação. Descontando os valores utilizados em compensações, não se chega ao
resultado pretendido pela interessada, conforme demonstrativo a seguir:

Quanto à alegação de que já teria ocorrido a decadência ao direito do lançamento, este
fato não impede que se faça o cotejo entre os valores informados em DIRF e aqueles
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720162/2013-04

efetivamente recolhidos, já que objetivo deste processo é comprovar a certeza e liquidez
do crédito.
Ademais, como dito anteriormente, a própria interessada vinculou o pagamento, objeto
desta Declaração de Compensação, ao débito da competência do mês de setembro, cujo
vencimento se dá em 10/10/2007, e não débito do mês de agosto.
De todo acima exposto, não restaram comprovados os requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, ou seja, a certeza e liquidez do crédito. Logo, voto
pela improcedência da manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório, e não homologando as compensações”.
Portanto, não há que se falar que a decisão de piso não considerou todos os
pagamentos efetuados pela Recorrente, na ilegalidade do procedimento adotado pela DRF ou na
ocorrência de decadência.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 165
DF CARF MF
Original